Tribunal: TJDFT
Processo: 0702641-09.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE AFASTADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO PACTUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios somente podem ser revistos caso reste caracterizada a relação de consumo, bem como a comprovação cabal da abusividade, o que não ocorreu.
2. O simples fato de a taxa de juros estar acima da média do mercado não induz à sua ilegalidade ou abusividade, inclusive porque o mercado previa à época a adoção de taxas de juros superiores à contratada.
3. É legal a cobrança de juros capitalizados nos contratos de financiamento, desde que haja expressa pactuação, sendo suficiente, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal, nos termos da súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Na adoção da Tabela Price, os juros são pagos integralmente pelas prestações do financiamento, e o saldo devedor é amortizado por outra parte das prestações, propiciando a cobrança de parcelas fixas em contrato de financiamento, permitindo que o consumidor, no momento da assinatura do contrato, fique ciente de suas obrigações. Assim, ainda que os encargos sejam elevados, não se mostram abusivos, exorbitantes ou ilegais.
5. No contrato firmado pelas partes não há previsão de cobrança de comissão de permanência e sim de juros remuneratórios, moratórios e multa, observando os limites estabelecidos na jurisprudência. Inteligência dos enunciados de súmula 294, 296 e 472 do STJ. Precedentes.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.